Tribunal: TRF3
Processo: 5000935-59.2022.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
398/775)

5000935-59.2022.4.03.6144

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000935-59.2022.4.03.6144

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: RE - SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. IRPJ. CSLL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA HOSPITALAR. TEMA 217/STJ. CRITÉRIO OBJETIVO. ATIVIDADE VOLTADA À PROMOÇÃO DA SAÚDE. EXCLUSÃO DE CONSULTAS MÉDICAS. EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FINS MERAMENTE ESTÉTICOS. CRITÉRIO SUBJETIVO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REGISTRO EM JUNTA COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE NORMAS DA ANVISA. LICENÇA OU ALVARÁ SANITÁRIO. LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRÓPRIAS DEPENDÊNCIAS OU ESTABELECIMENTO DE TERCEIRO. DEMANDA QUE VISA ESTABELECER PARÂMETROS GERAIS PARA GOZO DO BENEFÍCIO FISCAL. INCABÍVEL SUPRESSÃO DA ATUAÇÃO FAZENDÁRIA NA AVALIAÇÃO ORIGINÁRIA E CONCRETA DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. PRECATÓRIOS. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2 – Discute-se suposto direito à aplicação de percentuais reduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL incidentes na prestação de serviços de natureza hospitalar por clínica médica, especializada em dermatologia e urologia, realizada em ambiente de terceiros.

3 - Estabelecem os artigos 15, § 1o, III, a, e 20, III, da Lei n.o 9.249/1995, com redação dada pela Lei n.o 11.727/2008, que a base de cálculo do IRPJ e da CSLL será determinada mediante a aplicação dos percentuais, respectivamente, de 8% e de 12% sobre a receita bruta auferida mensalmente no caso de prestação de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

4 - A 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo m.o 217 (REsp n.o 1.116.399/BA), firmou tese no sentido de que “para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'”. Reforçou-se, em sede de aclaratórios do julgamento do referido Tema Repetitivo, que “não é extensível o benefício aos consultórios médicos somente pelo fato de estarem localizados dentro de um hospital, onde apenas sejam realizadas consultas médicas que não envolvam qualquer outro procedimento médico”. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.o 353 (AI n.o 803.140), não reconheceu repercussão geral à questão.

5 - Diante da conceituação dos serviços de natureza hospitalar como aqueles voltados diretamente à promoção da saúde, há se considerar a especial finalidade da atividade de natureza hospitalar como diretamente relacionada à promoção da saúde, situação que exclui procedimentos voltados à promoção meramente estética, para fins de embelezamento. Precedentes.

6 - Nos termos do precedente qualificado, assentou-se que anteriormente à vigência da Lei n.o 11.727/2008, a lei instituidora do benefício fiscal de redução da alíquota tributária não se pautava por critérios subjetivos, relacionados à característica ou à estrutura do contribuinte em si, mas, sim, pelo critério objetivo consistente na natureza do serviço de prestado, vinculado às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Com a vigência, em 01.01.2009, do artigo 29 da Lei n.o 11.727/2008 (vide artigo 41, VI), que alterou a Lei 9.429/1995, foram previstos requisitos subjetivos para gozo do benefício fiscal, que restou restrito às prestadoras de serviços hospitalares organizadas sob a forma de sociedade empresária, afastando-se sua aplicabilidade a outras formas de sociedade, bem como se estabeleceu a necessidade de cumprimento pelo contribuinte das normas da Anvisa.

7 - Nos termos do artigo 982 do Código Civil, “considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais”. Na forma do artigo 966 e parágrafo único do CC, é considerado empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”, excetuando-se “quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa”. Destaca-se, no que se refere à formalidade de registro, que o artigo 1.150 do Código Civil vincula a sociedade empresária ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais; já a sociedade simples, ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

8 - Em relação ao atendimento das normas da Anvisa, a comprovação se dá por meio de licença ou alvará de funcionamento emitidos pelos órgãos sanitários competentes, estadual ou municipal, conforme previsto no artigo 33, § 3o, da Instrução Normativa RFB n.o 1.700/2017.

9 - Na esteira do precedente qualificado, a prestação do serviço objeto do benefício não se vincula ao local em que prestado, mas, sim, à sua natureza hospitalar, razão pela qual, desde que atendidas as normas da Anvisa, o gozo da benesse independerá da prestação do serviço no interior do estabelecimento hospitalar, ou nas próprias dependências do estabelecimento do contribuinte, restando plenamente possível a utilização da estrutura de terceiro.

10 - A Instrução Normativa RFB n.o 1.700/2017 traz em seu artigo 33, § 4o, II e III, vedação ao gozo do benefício fiscal relativamente “aos serviços prestados com utilização de ambiente de terceiro” e “à pessoa jurídica prestadora de serviço médico ambulatorial com recursos para realização de exames complementares e serviços médicos prestados em residência, sejam eles coletivos ou particulares (home care)”. Contudo, na forma dos artigos 19, caput, e inciso VI, a, e 19-A, III, § 1o, da Lei n.o 10.522/2002, foi aprovado o Parecer SEI n.o 7.689/2021/ME, com efeitos vinculantes à Receita Federal do Brasil desde 09.06.2021 que determinou a observância no âmbito da Administração Tributária da tese firmada no Tema Repetitivo n.o 217, expressamente asseverando que “o acórdão proferido no REsp 1.116.399/BA impede sejam impostas limitações relacionadas aos serviços de Home Care e às sociedades que desempenham atividade com a utilização da estrutura de terceiro, muito embora essa última situação possa indicar que a sociedade não apresenta elemento de empresa”. Detalha-se no referido Parecer vinculante que, “ainda que as normas da ANVISA condicionem a emissão de alvará de funcionamento ao atendimento de regras que correspondem ao ambiente em que prestados os serviços, não há na lei a indicação de que o local da prestação do serviço seja próprio”, de sorte que “se a sociedade empresária presta serviço de assistência à saúde se utilizando de estrutura de terceiro, desde que essa estrutura esteja de acordo com as normas da ANVISA, com alvará de funcionamento, o fato de não possuir estrutura própria, por si só, não pode ser empecilho” ao gozo do benefício.

11 - Não cabe a este juízo, em demanda que visa unicamente ao reconhecimento dos parâmetros gerais para garantia de direito do contribuinte ao gozo do benefício fiscal, suprimir a atuação fazendária para, originariamente e in concreto, avaliar a incidência tributária sobre suas receitas, seja com apreciação de eventuais notas fiscais juntadas aos autos para demonstração do exercício de atividade de natureza hospitalar, seja com a constatação de que tais serviços foram, de fato, prestados em estabelecimentos que cumprem as normas da Anvisa.

12 - Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, é dever do contribuinte oferecer à tributação mais benéfica apenas e tão somente as receitas que atendam aos parâmetros judicialmente estabelecidos, restando ao fisco o direito-dever de fiscalização e constituição, por lançamento de ofício, dos créditos a que fizer jus. Frisa-se, ainda, que na forma do artigo 195 do CTN são incabíveis medidas que, em relação à atividade da autoridade fazendária, sejam “excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação dêstes de exibi-los”, bem como que constitui dever do contribuinte manter “os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos nêles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram”.

13 - No que se refere estritamente a parâmetros gerais da tributação, reconheço o direito da parte contribuinte, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir da 2a alteração contratual registrada em 02.02.2022, a aplicar, na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos percentuais, respectivamente, de 8% e de 12%, unicamente sobre a receita proveniente de atividade específica de natureza hospitalar voltada diretamente à promoção da saúde, prestada em estabelecimento próprio ou de terceiros que atenda às normas da Anvisa, excluídas as atividades tipicamente prestadas em consultórios médicos como as simples consultas médicas, bem como procedimentos voltados à promoção meramente estética, para fins de embelezamento.

14 - Ressalva-se à autoridade fazendária a adoção de todos os procedimentos cabíveis para fiscalização e constituição de seus créditos tributários de acordo com os serviços prestados e com o cumprimento das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido no artigo 15, § 1o, III, a, da Lei n.o 9.249/95.

15 - Observado o prazo quinquenal de prescrição disposto no artigo 168, I, do CTN, contado da data do ajuizamento desta ação, reconheço o direito à compensação de eventuais valores recolhidos indevidamente sobre fatos geradores ocorridos a partir da 2a alteração contratual efetuada em 02.02.2022.

16 - O reconhecimento do direito à compensação não é de cunho meramente declaratório, mas, sim, condenatório, uma vez que obriga a União a suportar a compensação daquilo cuja conclusão, em regra, implicaria execução nos próprios autos.

17 - Na forma dos artigos 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95 e 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, bem como das teses fixadas nos Temas n.o 810/TSF e 905/STJ, os créditos serão atualizados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic (composta de taxa de juros moratórios e correção monetária), calculada a partir do recolhimento indevido (Súmula STJ n.o 162) até o mês anterior ao da repetição, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

18 – A restituição em espécie do indébito se dará exclusivamente por meio do regime de precatórios (Tema de Repercussão Geral n.o 1.262), após o trânsito em julgado (artigo 100, CF).

19 - Após o trânsito em julgado (artigo 170-A do CTN), poderá ser requerida a compensação do indébito administrativamente junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se o disposto nos artigo 74 da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A da Lei n.o 11.457/2007, vigentes na data da propositura da ação, ressalvando-se o direito de proceder à compensação em conformidade com normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.o 265 (REsp n.o 1.137.738/SP).

20 - Ressalta-se que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinar os procedimentos necessários para o requerimento administrativo da compensação (artigo 74, § 14, da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A, § 2o, da Lei n.o 11.457/2007).

21 – Na hipótese de opção pela compensação do indébito na via administrativa, tendo em vista ser incabível a liquidação judicial para fins de valoração do proveito econômico objeto da compensação a ser requerida administrativamente, tomo por base o valor dado à causa (R$ 38.145,20) como equivalente ao proveito econômico pretendido, na forma do artigo 85, §§ 2o, 4o, III, do CPC e Tema Repetitivo 1.076/STJ, bem como arbitro em favor da parte autora honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o escalonamento de seus incisos, que deverá incidir sobre o valor da causa, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, conforme estabelecido do Manual de Cálculos e Procedimentos para as dívidas civis, até sua efetiva requisição (juros) e pagamento (correção).

22 - Na hipótese de restituição judicial do indébito, arbitro em favor da parte autora honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o escalonamento de seus incisos, que deverá incidir sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, observado o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

23 - Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

24 - Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000935-59.2022.4.03.6144

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: RE - SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto pela UNIÃO contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora.

Em razões recursais (ID 355752755), a agravante postula a reforma do r. decisum, sob o fundamento de que “a prestadora dos serviços deve estar organizada sob a forma de sociedade empresarial, excluídas, portanto, as sociedades simples e os empresários individuais e atender às normas da ANVISA, para gozar do benefício.”.

Sustenta que, “no caso, não se trata de prestadora de serviços hospitalares organizada sob a forma de sociedade empresarial. Trata-se, de fato, de profissionais liberais, que optaram por prestar serviços organizados como sociedade simples para fugir da tributação do Imposto de Renda Pessoa Física”.

Intimada para os fins do artigo 1.021, § 2o, do CPC, a parte autora apresentou contraminuta (ID 360627790).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão monocrática recorrida (ID 335236723), de minha lavra, foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de apelação interposta por RE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, em ação de procedimento comum ajuizada contra a UNIÃO, visando:

"[...] 2 - No mérito, o direito da Autora a apurar, calcular e recolher a base de cálculo do Imposto de Renda sobre o lucro presumido no percentual de 8% e a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no percentual de 12%, nos serviços tipicamente hospitalares prestados pela Requerente, devendo ser julgado totalmente procedente o pedido, aliado ao fato de que tal benefício pleiteado NÃO se enquadra para atividades outras que são desenvolvidas pela Autora, qual seja, consultas médicas e atividades de cunho administrativo, que permanecerão com o percentual da alíquota base de cálculo de 32%, quando realizados e que sempre estarão discriminados detalhadamente quando da emissão de cada nota fiscal.

2.1 - O direito à repetição de indébito, na modalidade compensação/restituição, desde 02/02/2022, quando passou a ser registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, conforme retro fundamentação, nos serviços prestados tipicamente hospitalares [...]"(g.n.)

A r. sentença (ID 332410094) dispôs:

"[...] Ante o exposto, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Revogo a antecipação de tutela concedida, diante dos fundamentos acima discorridos.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no mínimo estabelecido no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se, para tanto, o valor atualizado da causa.

Custas pela parte autora, na forma da Lei n. 9.289/1996.. [...]"

Em suas razões recursais (ID 332410096), a parte autora pleiteia a reforma da sentença, e, para tanto, alega que a "r. sentença se fundamenta na necessidade de comprovação material da atividade empresária. No entanto a Lei 9.249/95, mesmo com a modificação trazida pela Lei 11.727/2008 traz somente a exigência de que o contribuinte esteja constituído sob a forma empresarial. A referida legislação não impõe ao contribuinte nenhuma exigência quanto à manutenção de uma estrutura própria".

Sustenta que está devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado como "sociedade empresária limitada" e, por isso, cumpre os requisitos para usufruir do benefício pleiteado.

Devidamente processado o feito, com contrarrazões (ID 332410120), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório. Decido.

Discute-se suposto direito à aplicação de percentuais reduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL incidentes na prestação de serviços de natureza hospitalar por clínica médica especializada em reprodução humana assistida realizando exames diagnósticos, procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos médicos, a qual possui estrutura própria para a realização de exames complementares e procedimentos cirúrgicos.

Estabelecem os artigos 15, § 1o, III, a, e 20, III, da Lei n.o 9.249/1995, com redação dada pela Lei n.o 11.727/2008, que a base de cálculo do IRPJ e da CSLL será determinada mediante a aplicação dos percentuais, respectivamente, de 8% e de 12% sobre a receita bruta auferida mensalmente no caso de prestação de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

"Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: [...]

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) [...]

§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a cada atividade. [...]"

"Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)

I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei; (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei; e (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas. (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)"

Há muito se controverteu a interpretação do que se entende por "serviços hospitalares", haja vista a ausência de definição na norma tributária. Questionou-se, para caracterização do contribuinte como prestador de serviços hospitalares, se deveria ser considerada tão somente a atividade que realizava como assemelhada a de organizações hospitalares ou se deveria ser verificada também outras características como a estrutura, custos etc. equiparáveis às organizações hospitalares.

O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.o 353 (AI n.o 803.140), não reconheceu repercussão geral à questão delimitada referente ao "enquadramento de pessoas jurídicas da área de saúde na qualidade de prestadoras de serviço hospitalar para fins de obtenção do benefício de recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro líquido (CSLL) e do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) com base de cálculo reduzida", sob o entendimento de que a matéria "se circunscreve ao âmbito normativo infraconstitucional, bem como que demanda o reexame dos aspectos fático-probatórios subjacentes aos requisitos do enquadramento pretendido" (g.n.).

Por seu turno, a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo m.o 217 (REsp n.o 1.116.399/BA), firmou tese no sentido de que "para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'". Segue a ementa do acórdãos:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO 'SERVIÇOS HOSPITALARES'. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão 'serviços hospitalares' prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de 'serviços hospitalares' apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral. 2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que 'a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares'. 3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'. 4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl.. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais). 6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 7. Recurso especial não provido." (STJ, 1a Seção, REsp 1116399, relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 28.10.2009, DJe 24.02.2010) [g.n.]

Reforçou-se, em sede de aclaratórios do julgamento do referido Tema Repetitivo, que "não é extensível o benefício aos consultórios médicos somente pelo fato de estarem localizados dentro de um hospital, onde apenas sejam realizadas consultas médicas que não envolvam qualquer outro procedimento médico":

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material. 2. A parte embargante aduz que há no acórdão embargado, basicamente, três questões a serem esclarecidas, quais sejam: (i) a atividade de consulta médica realizada no interior dos hospitais por profissionais com vínculo com a instituição deve ser conceituada como serviços hospitalares para efeito de beneficiar-se da redução da base de cálculo?; (ii) estão (ou não) abrangidas pelo benefício fiscal as consultas médicas prestadas em consultório médico não localizado no interior do hospital, mas com prestação de serviços que não a simples consulta médica?; e (iii) as consultas médicas prestadas em consultório médico de forma exclusiva se incluem no benefício? 3. No caso dos autos, o Colegiado foi claro e preciso ao afirmar que são excluídas dos benefícios tendentes à redução das alíquotas ora pleiteadas as atividades destinadas unicamente à realização de consultas médicas, de sorte que a conclusão ora buscada pela embargante decorre da simples leitura do acórdão embargado. 4. Não obstante, a fim de dirimir quaisquer dúvidas sobre o que foi efetivamente decidido pelo colegiado, prevenir interpretações errôneas do julgado, bem como o manejo de novos aclaratórios, deve-se esclarecer que a redução da base de cálculo de IRPJ na hipótese de prestação de serviços hospitalares prevista no artigo 15, § 1o, III, "a", da Lei 9.249/95, efetivamente, não abrange as simples atividades de consulta médica realizada por profissional liberal, ainda que no interior do estabelecimento hospitalar. Por conseguinte, também é certo que o benefício em questão não se aplica aos consultórios médicos situados dentro dos hospitais que só prestem consultas médicas. 5. Ademais, por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos pela Fazenda Nacional em face do acórdão proferido no REsp 951.251-PR, o eminente Ministro Relator afirmou que: "Não há que se estender o benefício aos consultórios médicos somente pelo fato de estarem localizados dentro de um hospital, onde apenas sejam realizadas consultas médicas que não envolvam qualquer outro procedimento médico." 6. Embargos de declaração rejeitados." (STJ, 1a Seção, EDcl/REsp 1116399, relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 22.09.2010, DJe 29.09.2010) [g.n.]

Diante da conceituação dos serviços de natureza hospitalar como aqueles voltados diretamente à promoção da saúde, há se considerar a especial finalidade da atividade de natureza hospitalar como diretamente relacionada à promoção da saúde, situação que exclui procedimentos voltados à promoção meramente estética, para fins de embelezamento.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. ANÁLISE OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DEMAIS REQUISITOS (LEI 11.727/2008) PREENCHIDOS. DELIMITAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE PERMITEM USUFRUIR DO BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA DATA EM QUE PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO GOZO DO BENEFÍCIO. [...] 7. Demonstrada, assim, a prestação de serviços hospitalares mediante documentação anexada aos autos, cumpre reconhecer o direito ao benefício pleiteado. Impende frisar, entretanto, que o deferimento do benefício restringe-se aos procedimentos cirúrgicos e exames complementares especificamente voltados à promoção da saúde, excluídas as consultas médicas e os procedimentos de natureza meramente estética (a exemplo da aplicação de toxina botulínica e bioestimuladores de colágeno). Precedente da 6a Turma do TRF3. [...]" (TRF3, 3a Turma, ApCiv 5021775-91.2023.4.03.6100, relatora Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, j. 05.04.2024, DJEN 10.04.2024)

"MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. LEI No 9.249/95, ART. 15, § 1o, INCISO III, "A". CONCEITO DE SERVIÇO HOSPITALAR. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 9. A redução de alíquota prevista na Lei no 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas apenas à parcela da receita proveniente apenas da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos termos do § 2o do artigo 15 da Lei no 9.249/95, motivo pelo qual apenas as atividades de prestação de serviços tipicamente hospitalares praticadas pela autora fazem jus à benesse fiscal, ficando dela excluídas, a título exemplificativo, as consultas médicas e procedimentos de natureza meramente estética (a exemplo da aplicação de toxina botulínica e bioestimuladores de colágeno, dentre outros). [...]" (TRF3, 3a Turma, ApCiv 5036993-62.2023.4.03.6100, relator Desembargador Federal Nery Júnior, j. 13.11.2024, DJEN 21.11.2024)

"APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. SERVIÇOS HOSPITALARES E ALÍQUOTAS REDUZIDAS. LEI 9.249/95. CLÍNICA DERMATOLÓGICA E TRATAMENTOS ESTÉTICOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS EM CARÁTER HOSPITALAR. RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA HONORÁRIA DEVIDA. [...] 5.A propaganda trazida pela própria autora identifica como tratamentos ofertados: bioestimuladores, crescimento de barba, dermatologia clínica e cirúrgica, drenagem linfática, laser fracionado, limpeza de pele, luz pulsada, microagulhamento robótico, peeling, pele masculina, preenchimento, queda de cabelo, rejuvenescimento, toxina botulínica, tratamento para olheiras (273487213). As notas fiscais acostadas denotam a prestação de "procedimento médico", sem especificar qual foi o serviço prestado (273487212). 6.O teor estético dos procedimentos elencados pela autora, fugindo ao conceito de atividade voltada diretamente à promoção da saúde e comumente realizada em ambiente hospitalar (ainda que não seja necessário que o contribuinte mantenha tal estrutura), somada a ausência de prova quanto à efetiva promoção de atividade hospitalar, inexistindo nota fiscal nesse sentido, não permite reconhecer à autora o direito ao benefício fiscal. 7.A mera possibilidade da prestação de serviço hospitalar a partir dos CNAE's elencados em registro fiscal não é elemento suficiente a permitir o gozo da alíquota reduzida, cabendo ao contribuinte comprovar que efetivamente presta tais serviços em sua atividade empresarial; até porque somente a renda proveniente destes serviços sofrerá a carga tributária minorada, ficando os demais serviços, como as consultas médicas (também elencada como atividade) e os procedimentos puramente estéticos, sujeitos à alíquota regular. [...]" (TRF3, 6a Turma, ApCiv 5024435-29.2021.4.03.6100, relator Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, j. 14.07.2023, DJEN 19.07.2023)

Ainda, nos termos do precedente qualificado, assentou-se que anteriormente à vigência da Lei n.o 11.727/2008, a lei instituidora do benefício fiscal de redução da alíquota tributária não se pautava por critérios subjetivos, relacionados à característica ou à estrutura do contribuinte em si, mas, sim, pelo critério objetivo consistente na natureza do serviço de prestado, vinculado às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde.

Com a vigência, em 01.01.2009, do artigo 29 da Lei n.o 11.727/2008 (vide artigo 41, VI), que alterou a Lei 9.429/1995, foram previstos requisitos subjetivos para gozo do benefício fiscal, que restou restrito às prestadoras de serviços hospitalares organizadas sob a forma de sociedade empresária, afastando-se sua aplicabilidade a outras formas de sociedade, bem como se estabeleceu a necessidade de cumprimento pelo contribuinte das normas da Anvisa. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.399/BA, submetido ao regime de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, "para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'". 2. Com o advento da Lei n. 11.727/2008, com início de vigência em 1o/01/2009, passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, outros dois requisitos para a concessão do benefício: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e atender às normas da ANVISA. 3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, consignou que a parte recorrente não preenche os requisitos legais, razão pela qual não faz jus ao benefício. 4. Agravo interno desprovido." (STJ, 1a Turma, AgInt/AREsp 1768558, relator Ministro Gurgel de Faria, j. 06.03.2023, DJe 15.03.2023)

Nos termos do artigo 982 do Código Civil, "considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais". Na forma do artigo 966 e parágrafo único do CC, é considerado empresário "quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços", excetuando-se "quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa".

Destaca-se, no que se refere à formalidade de registro, que o artigo 1.150 do Código Civil vincula a sociedade empresária ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais; já a sociedade simples, ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Quanto à exigência de constituição da sociedade empresária, cito os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTAS REDUZIDAS. SOCIEDADE NÃO CARACTERIZADA COMO EMPRESÁRIA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Contudo, no que diz respeito aos fatos gerados com base nos efeitos do art. 29 da Lei 11.727/2008 (a partir de 1o.1.2009 - art. 41, VI, da Lei 11.727/2008), devem ser prestigiadas as alterações efetuadas no art. 15, § 1o, III, "a", da Lei 9.249/1995, entre as quais: a exigência da constituição da prestadora de serviços sob a forma de sociedade empresária (REsp 1.369.763/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.6.2013). Assim, conforme a novel legislação em vigor, somente as sociedades organizadas sob a forma de sociedade empresária estão abrangidas pela base minorada. 3. Na hipótese destes autos, todavia, o Tribunal de origem, mediante análise de aspectos fático-probatórios da causa, entendeu que a impetrante, ora agravante, embora indevidamente constituída como sociedade empresária (com registro societário na Junta Comercial), exerce atividade que materialmente não está caracterizada como empresarial, ou seja, constitui substancialmente uma sociedade simples. Não há como alterar tal entendimento sem o reexame de aspectos fático-probatórios da causa, vedados nesta via extraordinária, por força da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido. " (STJ, 2a Turma, AgInt/REsp 2050527, relator Ministro Herman Benjamin, j. 03.04.2023) [g.n.]

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CSL E IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. ARTIGO 15 DA LEI 9.249/1995. CONCEITO. RESP 1.116.399 (REPETITIVO). REQUISITOS ADICIONAIS. LEI 11.727/2008. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PROVA DE REGULARIDADE SANITÁRIA. 1. O conceito de "serviços hospitalares", para fim de aplicação de alíquota reduzida de CSL e IRPJ no âmbito da tributação sob lucro presumido (artigos 15 e 20 da Lei 9.249/1995), foi pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática própria de recursos repetitivos (REsp 1.116.399). No caso de fatos posteriores à Lei 11.727/2008, que alterou a redação do artigo 15 da Lei 9.249/1995, é exigível, adicionalmente, que a prestadora de serviços esteja constituída sob forma de sociedade empresária e atenda à regulamentação da ANVISA. 2. A prova da constituição de sociedade empresária consiste na demonstração do respectivo registro perante a Junta Comercial, na forma do artigo 1.150 do Código Civil. Quanto à exigência de regularidade sanitária, entende-se comprovada pela emissão de licença ou alvará de funcionamento pelos órgãos sanitários competentes. Não se exigindo a prestação de tais serviços em instalações próprias, o benefício fiscal pode ser usufruído com a comprovação de que o estabelecimento em que realizadas as atividades possui regularidade sanitária. [...]" (TRF3, 3a Turma, ApCiv 5028815-95.2021.4.03.6100, relator Desembargador Federal Carlos Muta, j. 20.03.2023, intimação via sistema 20.03.2023)

Em relação ao atendimento das normas da Anvisa, a comprovação se dá por meio de licença ou alvará de funcionamento emitidos pelos órgãos sanitários competentes, estadual ou municipal, conforme previsto no artigo 33, § 3o, da Instrução Normativa RFB n.o 1.700/2017:

"Art. 33. A base de cálculo do IRPJ, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta definida pelo art. 26, auferida na atividade, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.

§ 1o Nas seguintes atividades o percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ de que trata o caput será de: [...]

II - 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida:

a) na prestação de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, patologia clínica, imagenologia, radiologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, exames por métodos gráficos, procedimentos endoscópicos, radioterapia, quimioterapia, diálise e oxigenoterapia hiperbárica, desde que a prestadora desses serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); [...]

§ 3o Para fins de aplicação do disposto na alínea "a" do inciso II do § 1o, entende-se como atendimento às normas da Anvisa, entre outras, a prestação de serviços em ambientes desenvolvidos de acordo com o item 3 - Dimensionamento, Quantificação e Instalações Prediais dos Ambientes da Parte II - Programação Físico-Funcional dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Resolução RDC no 50, de 21 de fevereiro de 2002, cuja comprovação deve ser feita mediante alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal. [...]" (g.n.)

Importante frisar, na esteira do precedente qualificado, que a prestação do serviço objeto do benefício não se vincula ao local em que prestado, mas, sim, à sua natureza hospitalar, razão pela qual, desde que atendidas as normas da Anvisa, o gozo da benesse independerá da prestação do serviço no interior do estabelecimento hospitalar, ou nas próprias dependências do estabelecimento do contribuinte, restando plenamente possível a utilização da estrutura de terceiro.

Quanto ao ponto, a Instrução Normativa RFB n.o 1.700/2017 traz em seu artigo 33, § 4o, II e III, vedação ao gozo do benefício fiscal relativamente "aos serviços prestados com utilização de ambiente de terceiro" e "à pessoa jurídica prestadora de serviço médico ambulatorial com recursos para realização de exames complementares e serviços médicos prestados em residência, sejam eles coletivos ou particulares (home care)".

Contudo, na forma dos artigos 19, caput, e inciso VI, a, e 19-A, III, § 1o, da Lei n.o 10.522/2002, foi aprovado o Parecer SEI n.o 7.689/2021/ME, com efeitos vinculantes à Receita Federal do Brasil desde de 09.06.2021 (disponível em

; acesso em 05.12.2024), que determinou a observância no âmbito da Administração Tributária da tese firmada no Tema Repetitivo n.o 217, expressamente asseverando que "o acórdão proferido no REsp 1.116.399/BA

impede sejam impostas limitações relacionadas aos serviços de Home Care e às sociedades que desempenham atividade com a utilização da estrutura de terceiro, muito embora essa última situação possa indicar que a sociedade não apresenta elemento de empresa" (g.n.).

Detalha-se no referido Parecer vinculante que, "ainda que as normas da ANVISA condicionem a emissão de alvará de funcionamento ao atendimento de regras que correspondem ao ambiente em que prestados os serviços, não há na lei a indicação de que o local da prestação do serviço seja próprio", de sorte que "se a sociedade empresária presta serviço de assistência à saúde se utilizando de estrutura de terceiro, desde que essa estrutura esteja de acordo com as normas da ANVISA, com alvará de funcionamento, o fato de não possuir estrutura própria, por si só, não pode ser empecilho" ao gozo do benefício, verbis:

"[...] 23. Apesar de o REsp 1.116.399/BA referir-se à redação original do dispositivo, sem analisar as condições introduzidas pela Lei no 11.727, de 2008 (organizar-se sobre a forma empresária e observar as normas da ANVISA), como as novas exigências não se referem aprioristicamente à estrutura física do contribuinte e não se confundem com o termo "serviços hospitalares", suas conclusões mantêm-se válidas e alcançam as relações jurídicas firmadas antes ou após a alteração legislativa.

24. Mesmo tendo sido introduzidas condições subjetivas ao regime do art. 15, §1o, III, "a, c/c art. 20 da lei no 9.249, de 1995, essas novas condições não transmudam o alcance do termo "serviços hospitalares", já definido pelo STJ em sede recurso repetitivo.

25. Ainda que as normas da ANVISA condicionem a emissão de alvará de funcionamento ao atendimento de regras que correspondem ao ambiente em que prestados os serviços, não há na lei a indicação de que o local da prestação do serviço seja próprio, muito embora a utilização de ambiente de terceiro possa ser um indicativo de que a sociedade não apresenta elemento de empresa (art. 966 do Código Civil).

26. É dizer, se a sociedade empresária presta serviço de assistência à saúde se utilizando de estrutura de terceiro, desde que essa estrutura esteja de acordo com as normas da ANVISA, com alvará de funcionamento, o fato de não possuir estrutura própria, por si só, não pode ser empecilho ao regime do art. 15, §1o, III, "a, c/c art. 20 da lei no 9.249, de 1995. Os gastos com a estruturação e manutenção de uma estrutura hospitalar própria não são o parâmetro a ser adotado para a concessão do benefício, mas a prestação de serviços de assistência à saúde, que, após a Lei no 11.727, de 2008, devem ainda ser realizados por sociedade empresária que atenda as normas da ANVISA. [...]

32. A exigência de estrutura própria e a exclusão dos serviços de Home Care contrariam a Lei no 9.249, de 1995, e a decisão proferida pelo STJ no REsp 1.116.399/BA. O contribuinte que presta serviços de assistência à saúde, organizado sob a forma empresária, pode atuar utilizando-se da estrutura própria ou de terceiro, e, estando autorizado por alvará de funcionamento pela ANVISA, poderá utilizar-se do regime do art. 15, §1o, III, "a", c/c art. 20, da Lei no 9.249, de 1995.

33. Aliás, a concessão de alvará de funcionamento atentará a todas os normativos da ANVISA que não só a Resolução RDC no 50, de 21 de fevereiro 2002 (referenciada nos normativos da RFB), a exemplo da Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006, que diz respeito aos requisitos exigidos pelo órgão para a prestação de serviços de Home Care (como ressaltado pela Nota SEI no 6/2020/PDF/PRFN5).

34. Atenta-se, contudo, que a ausência de estrutura própria pode ser um indicativo de que a sociedade não apresenta elemento de empresa e está utilizando de uma suposta estrutura empresária para se valer do regime de tributação do art. 15, §1o, III, "a", c/c art. 20, da Lei no 9.249, de 1995. [...]" (g.n.)

Ainda sobre a possibilidade de prestação de serviços hospitalares em estabelecimento de terceiros, cito os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO DE 8% E 12% SOBRE A RECEITA BRUTA. SOCIEDADE MÉDICA. SERVIÇOS HOSPITALARES. SERVIÇOS PRESTADOS EM AMBIENTE DE TERCEIROS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA N. 217/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. [...] VII - Outrossim, conforme apontado nos autos, a Receita Federal também reconhece o direito à redução das alíquotas de IRPJ e CSLL para as sociedades empresárias prestadoras de serviços hospitalares em ambiente de terceiro. Nesse sentido, a Solução de Consulta DISIT/SRRF04 n. 4.030/2023. Entretanto, não obstante o fato de a Administração Tributária reconhecer que a redução de alíquota de IRPJ e CSLL é permitida nas hipóteses em que o serviço hospitalar é prestado em estabelecimento de terceiro, no presente caso, o Tribunal a quo, mediante a análise dos documentos juntados aos autos, concluiu que os serviços prestados pela recorrente não podem ser considerados hospitalares e, por consequência, seria inaplicável a redução das alíquotas. [...]" (STJ, 2a Turma, AgInt/REsp 2072662, relator Ministro Francisco Falcão, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024) [g.n.]

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. LEI No 9.249/95, ART. 15, § 1o, INCISO III, "A". CONCEITO DE SERVIÇO HOSPITALAR. ENTENDIMENTO DO E. STJ. PROVA DE REGULARIDADE SANITÁRIA. SERVIÇOS PRESTADOS EM AMBIENTE HOSPITALAR DE TERCEIROS. RECURSO PROVIDO. 1. No que tange ao alcance do benefício fiscal previsto no art. 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei 9.249/95, a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.116.399/BA (Relator Min. Benedito Gonçalves, DJe de 24.02.2010) pacificou a matéria, firmando o entendimento de que a concessão do benefício fiscal se dá de forma objetiva, com foco nos serviços prestados, e não na pessoa do contribuinte que executa a prestação dos chamados serviços hospitalares, sob pena de se desfigurar a própria natureza da norma legal, transmudando-se o incentivo fiscal de objetivo para subjetivo e, por conseguinte, restringindo sua aplicação apenas aos estabelecimentos hospitalares. 2. A modificação legislativa trazida à matéria pela Lei no 11.727/2008, se por um lado promoveram a extensão do benefício também a outras atividades equiparadas a "serviços hospitalares", por outro impuseram mais dois requisitos além da prestação de serviços voltados à promoção da saúde: i) estar constituída como sociedade empresária e; ii) atender às normas da ANVISA. 3. Na espécie, verifica-se que a impetrante é sociedade empresária e que desempenha serviços de radioterapia em estabelecimento hospital de terceiros, o qual possui regular autorização de funcionamento da Comissão de Energia Nuclear - CNEM. Logo, comprovado, também, o requisito relacionado à regularidade sanitária. 4. Apelação provida, a fim de conceder a segurança pleiteada." (TRF3, 3a Turma, ApCiv 5019152-93.2019.4.03.6100, relator Desembargador Federal Nery Júnior, j. 06.09.2022, intimação via sistema 20.09.2022) [g.n.]

Observa-se que, a partir de 02.02.2022, com a 2a alteração de seu contrato social, a parte contribuinte passou a ser constituída como sociedade empresária limitada, devidamente registrada na JUCESP (ID 332410023).

Segundo o contrato social, exerce atividade passível de caracterização como de natureza hospitalar, quais sejam: exames complementares e procedimentos cirúrgicos.

A parte contribuinte juntou documentação relativa ao cumprimento das normas da Anvisa (ID 332410035).

Não cabe a este juízo, em demanda que visa unicamente ao reconhecimento dos parâmetros gerais para garantia de direito do contribuinte ao gozo do benefício fiscal, suprimir a atuação fazendária para, originariamente e in concreto, avaliar a incidência tributária sobre suas receitas, seja com apreciação de eventuais notas fiscais juntadas aos autos para demonstração do exercício de atividade de natureza hospitalar, seja com a constatação de que tais serviços foram, de fato, prestados em estabelecimentos que cumprem as normas da Anvisa.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, é dever do contribuinte oferecer à tributação mais benéfica apenas e tão somente as receitas que atendam aos parâmetros judicialmente estabelecidos, restando ao fisco o direito-dever de fiscalização e constituição, por lançamento de ofício, dos créditos a que fizer jus.

Frisa-se, ainda, que na forma do artigo 195 do CTN são incabíveis medidas que, em relação à atividade da autoridade fazendária, sejam "excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação dêstes de exibi-los", bem como que constitui dever do contribuinte manter "os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos nêles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram".

Assim, no que se refere estritamente a parâmetros gerais da tributação, reconheço o direito da parte contribuinte, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir da 2a alteração contratual registrada em 02.02.2022, a aplicar, na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos percentuais, respectivamente, de 8% e de 12%, unicamente sobre a receita proveniente de atividade específica de natureza hospitalar voltada diretamente à promoção da saúde, prestada em estabelecimento próprio ou de terceiros que atenda às normas da Anvisa, excluídas as atividades tipicamente prestadas em consultórios médicos como as simples consultas médicas, bem como procedimentos voltados à promoção meramente estética, para fins de embelezamento.

Ressalvo à autoridade fazendária a adoção de todos os procedimentos cabíveis para fiscalização e constituição de seus créditos tributários de acordo com os serviços prestados e com o cumprimento das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido no artigo 15, § 1o, III, a, da Lei n.o 9.249/95

Observado o prazo quinquenal de prescrição disposto no artigo 168, I, do CTN, contado da data do ajuizamento desta ação, reconheço o direito à compensação de eventuais valores recolhidos indevidamente sobre fatos geradores ocorridos a partir da 2a alteração contratual efetuada em 02.02.2022.

Quanto ao ponto, o reconhecimento do direito à compensação não é de cunho meramente declaratório, mas, sim, condenatório, uma vez que obriga a União a suportar a compensação daquilo cuja conclusão, em regra, implicaria execução nos próprios autos.

Após o trânsito em julgado (artigo 170-A do CTN), poderá ser requerida a compensação do indébito administrativamente junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se o disposto nos artigo 74 da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A da Lei n.o 11.457/2007, vigentes na data da propositura da ação, ressalvando-se o direito de proceder à compensação em conformidade com normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.o 265 (REsp n.o 1.137.738/SP).

Ressalta-se que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinar os procedimentos necessários para o requerimento administrativo da compensação (artigo 74, § 14, da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A, § 2o, da Lei n.o 11.457/2007).

A restituição em espécie do indébito se dará exclusivamente por meio do regime de precatórios (Tema de Repercussão Geral n.o 1.262), após o trânsito em julgado (artigo 100, CF).

Na forma dos artigos 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95 e 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, bem como das teses fixadas nos Temas n.o 810/TSF e 905/STJ, os créditos serão atualizados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic (composta de taxa de juros moratórios e correção monetária), calculada a partir do recolhimento indevido (Súmula STJ n.o 162) até o mês anterior ao da repetição, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Na hipótese de opção pela compensação do indébito na via administrativa, tendo em vista ser incabível a liquidação judicial para fins de valoração do proveito econômico objeto da compensação a ser requerida administrativamente, tomo por base o valor dado à causa (R$ 38.145,20) como equivalente ao proveito econômico pretendido, na forma do artigo 85, §§ 2o, 4o, III, do CPC e Tema Repetitivo 1.076/STJ, bem como arbitro em favor da parte autora honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o escalonamento de seus incisos, que deverá incidir sobre o valor da causa, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, conforme estabelecido do Manual de Cálculos e Procedimentos para as dívidas civis, até sua efetiva requisição (juros) e pagamento (correção).

Na hipótese de restituição judicial do indébito, arbitro em favor da parte autora honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o escalonamento de seus incisos, que deverá incidir sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, observado o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, V, b, do CPC, dou provimento à apelação da parte autora para, a teor do artigo 487, I, do CPC, julgar procedente seu pedido, a fim de, no que tange a fatos geradores ocorridos a partir da 2a alteração contratual registrada em 02.02.2022, reconhecer seu direito à aplicação, na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos percentuais, respectivamente, de 8% e de 12%, unicamente sobre a receita proveniente de atividade específica de natureza hospitalar voltada diretamente à promoção da saúde, prestada em estabelecimento próprio ou de terceiros que atenda às normas da Anvisa, excluídas as atividades tipicamente prestadas em consultórios médicos como as simples consultas médicas, bem como procedimentos voltados à promoção meramente estética, para fins de embelezamento, ressalvada à autoridade fazendária a adoção de todos os procedimentos cabíveis para fiscalização e constituição de seus créditos tributários de acordo com os serviços prestados e com o cumprimento das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido no artigo 15, § 1o, III, a, da Lei n.o 9.249/95; condenar a União na devolução de eventuais valores recolhidos indevidamente a este título sobre fatos geradores ocorridos a partir 02.02.2022, observado o lapso prescricional quinquenal contado da data do ajuizamento desta ação, devidamente atualizados pela Selic, desde a data do recolhimento indevido até o mês anterior ao da repetição; reconhecer o direito do contribuinte, de acordo com os parâmetros supra definidos, à opção pela restituição em espécie, exclusivamente por meio do regime de precatórios, ou pela compensação, a ser realizada na via administrativa; bem como, condenar a União no pagamento de honorários advocatícios na forma supra delimitada.

Intimem-se e, oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem.”

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. IRPJ. CSLL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA HOSPITALAR. TEMA 217/STJ. CRITÉRIO OBJETIVO. ATIVIDADE VOLTADA À PROMOÇÃO DA SAÚDE. EXCLUSÃO DE CONSULTAS MÉDICAS. EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FINS MERAMENTE ESTÉTICOS. CRITÉRIO SUBJETIVO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REGISTRO EM JUNTA COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE NORMAS DA ANVISA. LICENÇA OU ALVARÁ SANITÁRIO. LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRÓPRIAS DEPENDÊNCIAS OU ESTABELECIMENTO DE TERCEIRO. DEMANDA QUE VISA ESTABELECER PARÂMETROS GERAIS PARA GOZO DO BENEFÍCIO FISCAL. INCABÍVEL SUPRESSÃO DA ATUAÇÃO FAZENDÁRIA NA AVALIAÇÃO ORIGINÁRIA E CONCRETA DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. PRECATÓRIOS. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2 – Discute-se suposto direito à aplicação de percentuais reduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL incidentes na prestação de serviços de natureza hospitalar por clínica médica, especializada em dermatologia e urologia, realizada em ambiente de terceiros.

3 - Estabelecem os artigos 15, § 1o, III, a, e 20, III, da Lei n.o 9.249/1995, com redação dada pela Lei n.o 11.727/2008, que a base de cálculo do IRPJ e da CSLL será determinada mediante a aplicação dos percentuais, respectivamente, de 8% e de 12% sobre a receita bruta auferida mensalmente no caso de prestação de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

4 - A 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo m.o 217 (REsp n.o 1.116.399/BA), firmou tese no sentido de que “para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'”. Reforçou-se, em sede de aclaratórios do julgamento do referido Tema Repetitivo, que “não é extensível o benefício aos consultórios médicos somente pelo fato de estarem localizados dentro de um hospital, onde apenas sejam realizadas consultas médicas que não envolvam qualquer outro procedimento médico”. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.o 353 (AI n.o 803.140), não reconheceu repercussão geral à questão.

5 - Diante da conceituação dos serviços de natureza hospitalar como aqueles voltados diretamente à promoção da saúde, há se considerar a especial finalidade da atividade de natureza hospitalar como diretamente relacionada à promoção da saúde, situação que exclui procedimentos voltados à promoção meramente estética, para fins de embelezamento. Precedentes.

6 - Nos termos do precedente qualificado, assentou-se que anteriormente à vigência da Lei n.o 11.727/2008, a lei instituidora do benefício fiscal de redução da alíquota tributária não se pautava por critérios subjetivos, relacionados à característica ou à estrutura do contribuinte em si, mas, sim, pelo critério objetivo consistente na natureza do serviço de prestado, vinculado às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Com a vigência, em 01.01.2009, do artigo 29 da Lei n.o 11.727/2008 (vide artigo 41, VI), que alterou a Lei 9.429/1995, foram previstos requisitos subjetivos para gozo do benefício fiscal, que restou restrito às prestadoras de serviços hospitalares organizadas sob a forma de sociedade empresária, afastando-se sua aplicabilidade a outras formas de sociedade, bem como se estabeleceu a necessidade de cumprimento pelo contribuinte das normas da Anvisa.

7 - Nos termos do artigo 982 do Código Civil, “considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais”. Na forma do artigo 966 e parágrafo único do CC, é considerado empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”, excetuando-se “quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa”. Destaca-se, no que se refere à formalidade de registro, que o artigo 1.150 do Código Civil vincula a sociedade empresária ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais; já a sociedade simples, ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

8 - Em relação ao atendimento das normas da Anvisa, a comprovação se dá por meio de licença ou alvará de funcionamento emitidos pelos órgãos sanitários competentes, estadual ou municipal, conforme previsto no artigo 33, § 3o, da Instrução Normativa RFB n.o 1.700/2017.

9 - Na esteira do precedente qualificado, a prestação do serviço objeto do benefício não se vincula ao local em que prestado, mas, sim, à sua natureza hospitalar, razão pela qual, desde que atendidas as normas da Anvisa, o gozo da benesse independerá da prestação do serviço no interior do estabelecimento hospitalar, ou nas próprias dependências do estabelecimento do contribuinte, restando plenamente possível a utilização da estrutura de terceiro.

10 - A Instrução Normativa RFB n.o 1.700/2017 traz em seu artigo 33, § 4o, II e III, vedação ao gozo do benefício fiscal relativamente “aos serviços prestados com utilização de ambiente de terceiro” e “à pessoa jurídica prestadora de serviço médico ambulatorial com recursos para realização de exames complementares e serviços médicos prestados em residência, sejam eles coletivos ou particulares (home care)”. Contudo, na forma dos artigos 19, caput, e inciso VI, a, e 19-A, III, § 1o, da Lei n.o 10.522/2002, foi aprovado o Parecer SEI n.o 7.689/2021/ME, com efeitos vinculantes à Receita Federal do Brasil desde 09.06.2021 que determinou a observância no âmbito da Administração Tributária da tese firmada no Tema Repetitivo n.o 217, expressamente asseverando que “o acórdão proferido no REsp 1.116.399/BA impede sejam impostas limitações relacionadas aos serviços de Home Care e às sociedades que desempenham atividade com a utilização da estrutura de terceiro, muito embora essa última situação possa indicar que a sociedade não apresenta elemento de empresa”. Detalha-se no referido Parecer vinculante que, “ainda que as normas da ANVISA condicionem a emissão de alvará de funcionamento ao atendimento de regras que correspondem ao ambiente em que prestados os serviços, não há na lei a indicação de que o local da prestação do serviço seja próprio”, de sorte que “se a sociedade empresária presta serviço de assistência à saúde se utilizando de estrutura de terceiro, desde que essa estrutura esteja de acordo com as normas da ANVISA, com alvará de funcionamento, o fato de não possuir estrutura própria, por si só, não pode ser empecilho” ao gozo do benefício.

11 - Não cabe a este juízo, em demanda que visa unicamente ao reconhecimento dos parâmetros gerais para garantia de direito do contribuinte ao gozo do benefício fiscal, suprimir a atuação fazendária para, originariamente e in concreto, avaliar a incidência tributária sobre suas receitas, seja com apreciação de eventuais notas fiscais juntadas aos autos para demonstração do exercício de atividade de natureza hospitalar, seja com a constatação de que tais serviços foram, de fato, prestados em estabelecimentos que cumprem as normas da Anvisa.

12 - Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, é dever do contribuinte oferecer à tributação mais benéfica apenas e tão somente as receitas que atendam aos parâmetros judicialmente estabelecidos, restando ao fisco o direito-dever de fiscalização e constituição, por lançamento de ofício, dos créditos a que fizer jus. Frisa-se, ainda, que na forma do artigo 195 do CTN são incabíveis medidas que, em relação à atividade da autoridade fazendária, sejam “excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação dêstes de exibi-los”, bem como que constitui dever do contribuinte manter “os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos nêles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram”.

13 - No que se refere estritamente a parâmetros gerais da tributação, reconheço o direito da parte contribuinte, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir da 2a alteração contratual registrada em 02.02.2022, a aplicar, na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos percentuais, respectivamente, de 8% e de 12%, unicamente sobre a receita proveniente de atividade específica de natureza hospitalar voltada diretamente à promoção da saúde, prestada em estabelecimento próprio ou de terceiros que atenda às normas da Anvisa, excluídas as atividades tipicamente prestadas em consultórios médicos como as simples consultas médicas, bem como procedimentos voltados à promoção meramente estética, para fins de embelezamento.

14 - Ressalva-se à autoridade fazendária a adoção de todos os procedimentos cabíveis para fiscalização e constituição de seus créditos tributários de acordo com os serviços prestados e com o cumprimento das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido no artigo 15, § 1o, III, a, da Lei n.o 9.249/95.

15 - Observado o prazo quinquenal de prescrição disposto no artigo 168, I, do CTN, contado da data do ajuizamento desta ação, reconheço o direito à compensação de eventuais valores recolhidos indevidamente sobre fatos geradores ocorridos a partir da 2a alteração contratual efetuada em 02.02.2022.

16 - O reconhecimento do direito à compensação não é de cunho meramente declaratório, mas, sim, condenatório, uma vez que obriga a União a suportar a compensação daquilo cuja conclusão, em regra, implicaria execução nos próprios autos.

17 - Na forma dos artigos 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95 e 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, bem como das teses fixadas nos Temas n.o 810/TSF e 905/STJ, os créditos serão atualizados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic (composta de taxa de juros moratórios e correção monetária), calculada a partir do recolhimento indevido (Súmula STJ n.o 162) até o mês anterior ao da repetição, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

18 – A restituição em espécie do indébito se dará exclusivamente por meio do regime de precatórios (Tema de Repercussão Geral n.o 1.262), após o trânsito em julgado (artigo 100, CF).

19 - Após o trânsito em julgado (artigo 170-A do CTN), poderá ser requerida a compensação do indébito administrativamente junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se o disposto nos artigo 74 da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A da Lei n.o 11.457/2007, vigentes na data da propositura da ação, ressalvando-se o direito de proceder à compensação em conformidade com normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.o 265 (REsp n.o 1.137.738/SP).

20 - Ressalta-se que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinar os procedimentos necessários para o requerimento administrativo da compensação (artigo 74, § 14, da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A, § 2o, da Lei n.o 11.457/2007).

21 – Na hipótese de opção pela compensação do indébito na via administrativa, tendo em vista ser incabível a liquidação judicial para fins de valoração do proveito econômico objeto da compensação a ser requerida administrativamente, tomo por base o valor dado à causa (R$ 38.145,20) como equivalente ao proveito econômico pretendido, na forma do artigo 85, §§ 2o, 4o, III, do CPC e Tema Repetitivo 1.076/STJ, bem como arbitro em favor da parte autora honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o escalonamento de seus incisos, que deverá incidir sobre o valor da causa, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, conforme estabelecido do Manual de Cálculos e Procedimentos para as dívidas civis, até sua efetiva requisição (juros) e pagamento (correção).

22 - Na hipótese de restituição judicial do indébito, arbitro em favor da parte autora honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o escalonamento de seus incisos, que deverá incidir sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, observado o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

23 - Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

24 - Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão